Tribunal: TJDFT
Processo: 0729183-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729183-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 212 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PIEMONTE, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOSE ORNELLAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE NAGEL, KARLA PESSOA MONTEIRO BRITTO D E C I S Ã O Pedido de reconsideração apresentada por 212 Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão de decretação da perda do objeto do presente agravo de instrumento. A parte agravante sustenta, em síntese, que “diante do advento de fato superveniente (art. 493 do CPC) — que resultou na repristinação da DECISÃO AGRAVADA — a r. decisão de ID 51377244, que afirmou a perda do objeto deste agravo de instrumento e lhe julgou prejudicado, deve ser prontamente reconsiderada. Afinal, voltou a viger, com plenos efeitos, a pretérita decisão do MM. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública que impôs o embargo da obra do EMPREENDIMENTO (ID 49171664), combatida pela SPE 212 neste recurso.” Pede a reconsideração da decisão de perda do objeto (id 51567932), com a retomada do regular trâmite do recurso. É o breve relato. A decisão proferida no agravo de instrumento n. 0739045-95.2023.8.07.0000 reestabeleceu a competência do juízo fazendário para processamento e julgamento da demanda originária que tem por objeto a discussão sobre o embargo das obras da construção do Bloco I da SQS 212. Nessa linha, com a referida decisão foram mantidos todos os atos processuais praticados pelo juízo fazendário. Importante mencionar ainda que a MM. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública indeferiu os pedidos de reconsideração formulados pela ora agravante perante aquele juízo, mantendo o embargo da obra, in verbis: O Tribunal de Justiça estabeleceu provisoriamente a competência deste juízo e suspendeu os efeitos da decisão proferida pelo juízo da vara do meio ambiente (ID 172754817), portanto, passa-se ao exame das questões pendentes para possibilitar a tramitação do feito. Inicialmente os autores ajuizaram ação cautelar em caráter antecedente, por isso, não houve nem mesmo determinação de citação dos réus, mas apenas intimação do teor da decisão que deferiu a tutela (ID 163654177), mas mesmo assim os réus ofereceram contestação (ID 166643280 e 167425687), o que não seria necessário naquele momento. Considerando que não foi realizada a citação não há que se falar em intempestividade das contestações, conforme alegaram os autores (ID 168876111). A segunda ré alegou a incompetência absoluta deste juízo e a ilegitimidade ativa dos autores, mas essas questões foram analisadas pelo relator do agravo de instrumento (ID 166435516), portanto, não serão objeto de análise por este juízo. A segunda ré formulou dois pedidos de reconsideração (ID 164881875 e 172853811) e ambos serão examinados em conjunto. Sustenta a segunda ré houve falha deste juízo na interpretação da legislação aplicável ao caso, que os autores estão especulando sobre riscos nas escavações, que não foi observado o acordo celebrado com os condôminos dos blocos C e J e que é regular o procedimento de licença da obra. Efetivamente há uma divergência de interpretação da legislação aplicável ao caso, porém os argumentos utilizados pela ré não demonstram equívoco deste juízo, mas ao contrário, reforçam o acerto da decisão impugnada, pois afirma que houve decisão técnica para construir com 155% (cento e cinquenta e cinco por cento) da projeção e que a anuência dos autores é dispensada porque o bloco C já teria utilizado espaço público que lhe seria possível. Os argumentos deste juízo constam da decisão de ID 163654177 e não foram abalados pelos argumentos utilizados pelos réus, mas ao contrário, reforçados, portanto, são mantidos. Verifica-se um equívoco de análise da ré com relação ao objeto desta ação e sobre o que realmente relevante para o deslinde da causa. A ré insiste em dizer que os autores não admitem os transtornos da execução de obra na vizinhança, porém, o que realmente se discute nesta ação é a questão da segurança na execução da obra, fato relevante que tem sido, de certa forma, negligenciado pela segunda ré. Não compete aos autores comprovarem que há risco na escavação porque não são eles que estão edificando, mas sim cabe à ré provar que não há risco para a estrutura dos prédios vizinhos. Contudo, deve ser destacado que os autores anexaram aos autos laudo técnico que comprova os indícios de risco com a escavação (ID 168876112), o que afasta o singelo argumento de especulação. O Distrito Federal alegou na contestação que compete ao proprietário da obra e o executor do projeto estrutural a responsabilidade pela segurança da escavação e essa responsabilidade realmente decorre da lei. No entanto, incumbe à Administração Pública certificar-se da exequibilidade e segurança da obra antes de conceder alvará de construção e o que se observa do processo administrativo de licença da obra é que nem mesmo foi objeto de análise a questão da escavação dos dois subsolos e a metodologia a ser empregada. Na tentativa de comprovar a higidez da obra a segunda ré anexou um laudo técnico de inspeção cautelar de vizinhança (ID 164881882), destinado exclusivamente a demonstrar o estado atual dos prédios vizinhos para prevenir futuras alegações de danos em razão da obra, portanto, não guarda relação direta com o objeto desta ação e serve apenas para prevenir responsabilidade da segunda ré. Foi anexado também um Relatório técnico sobre a estrutura de contenção de 14/6/2023 (ID 164881883), que afirma que o projeto de contenção foi concebido em estacas justapostas atirantadas e também um parecer no sentido de que “as soluções em Estacas Escavadas e Tirantes empregadas para as contenções do Empreendimento GLASS são aplicáveis para este caso e que o dimensionamento está em conformidade com as normas brasileiras, em especial a ABNT NBR-6122:19 – Projeto e Execução de Fundações e a ABNT NBR 11.682:2009 – Estabilidade de Encostas” (ID 164881884 - Pág. 18). Esses documentos não indicam qual será efetivamente a metodologia a ser empregada pela segunda ré, demonstrando apenas que essas soluções são viáveis. Evidentemente que o exame da questão seria outro se no processo de licenciamento da obra tivesse sido analisada a questão da escavação e havendo informação técnica da Administração Pública neste sentido haveria garantia de que a execução dessa escavação não causaria danos ou comprometeria a estrutura dos prédios vizinhos, mas isso não foi feito. Evidentemente que essa magistrada não tem conhecimentos técnicos na área de engenharia para verificar a correção da metodologia aplicada, demonstrando haver necessidade de prova pericial para a apuração desta questão, pois os autores apresentaram laudo divergente. Contudo, deve ser observado que a ré apresentou apenas pareceres no sentido de que a escavação poderia ser realizada dessa forma, mas não que houve uma decisão e opção por essa metodologia, por isso, tem-se que efetivamente ela não comprovou de forma satisfatória que há segurança para a execução da obra. Não foi localizado nos autos nenhum documento que comprove a existência de acordo com os condôminos dos blocos C e J, conforme alegado pela segunda ré. Dessa forma, tem-se que efetivamente a segunda ré não comprovou a segurança para a execução da obra, razão pela qual indefiro os pedidos de reconsideração de ID 164881875 e 172853811. Admito a emenda de ID 169518218. Retifique-se a autuação. Citem-se. Desse modo, há de se reconhecer o interesse de agir da ora peticionante na continuidade e consequente julgamento colegiado do presente agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o embargo da obra. Diante do exposto, chamo o feito a ordem e reconsidero a decisão de perda do objeto do presente agravo (id 51377244). Determino o retorno do trâmite processual. Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões, tanto no agravo de instrumento (id 50282029), quanto no agravo interno (id 51341403), o presente recurso está em condições de ser submetido a julgamento pelo colegiado. Inclua-se em pauta. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator